Tribunal: STJ
Processo: 0324639-09.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994890 - SC (2025/0266842-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENI GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - SC018826
AGRAVADO
: SC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
PARCERIA
EM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COGNOSCIBILIDADE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EM
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.009, § 1o, E 550, § 5o, DO CPC.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N.
211
DO
STJ
E
SÚMULA
N.
282
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação genérica de ofensa ou a menção de dispositivo legal sem
a devida pertinência temática com o cerne da controvérsia, por
deficiência na fundamentação, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF,
impedindo a exata compreensão da controvérsia e o conhecimento do
recurso especial.
2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o conteúdo
normativo do dispositivo legal tido por violado, mesmo após a oposição
de embargos de declaração que buscam infirmar fundamento autônomo
e suficiente do acórdão recorrido (inovação recursal), impede o
conhecimento da matéria em recurso especial, por falta de
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF,
por analogia.
Documento eletrônico VDA52614091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 078780c2-5d36-46dc-950e-2f9d8da45b2f

3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
Regimento Interno do STJ, a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional exige a
c
demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52614091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 078780c2-5d36-46dc-950e-2f9d8da45b2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994890 - SC (2025/0266842-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENI GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - SC018826
AGRAVADO
: SC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
PARCERIA
EM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COGNOSCIBILIDADE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EM
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.009, § 1o, E 550, § 5o, DO CPC.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N.
211
DO
STJ
E
SÚMULA
N.
282
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação genérica de ofensa ou a menção de dispositivo legal sem
a devida pertinência temática com o cerne da controvérsia, por
deficiência na fundamentação, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF,
impedindo a exata compreensão da controvérsia e o conhecimento do
recurso especial.
2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o conteúdo
normativo do dispositivo legal tido por violado, mesmo após a oposição
de embargos de declaração que buscam infirmar fundamento autônomo
e suficiente do acórdão recorrido (inovação recursal), impede o
conhecimento da matéria em recurso especial, por falta de
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF,
por analogia.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
Regimento Interno do STJ, a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional exige a
c
demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CENI GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. (CENI) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
PARCERIA
EM
EXPLORAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
AUTORA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCUIDADE DA
PROVA ORAL PARA DIRIMIR A CONTENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. O
MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E DEVE, COM
BASE NA LIVRE ADMISSIBILIDADE, FORMAR O SEU LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO, E, EM ATENÇÃO À ECONOMIA E
CELERIDADE PROCESSUAIS, INDEFERIR AS PROVAS QUE NÃO SE
PRESTAM AO DESATE DA CONTROVÉRSIA.
INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA
SUSCITADA APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXAME
OBSTADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
CONFIGURADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
PROFERIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM
AS
DIRETRIZES
ESTABELECIDAS NA DECISÃO QUE ENCERROU A PRIMEIRA FASE.
MÉRITO. DEFENDIDA IRRELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA
RECORRENTE NOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E O
DESCUMPRIMENTO DA RÉ QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE
PRESTAR CONTAS. TESES INSUBSISTENTES. INCONTROVERSA
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS LITIGANTES. COGNIÇÃO A
RESPEITO DA ABRANGÊNCIA E POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE SALDO
CREDOR EM FAVOR DA AUTORA PRÓPRIA DA SEGUNDA FASE.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

DIREITO DE EXIGIR CONTAS LIMITADO AOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS ABRANGIDOS PELO PACTO DE PARCERIA. IMÓVEIS
LISTADOS PELA RECORRENTE SEM RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA
COM
O
AJUSTE.
INDEMONSTRADA
PARTICIPAÇÃO
DA
RECORRENTE NO PROJETO, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS
OBRAS.
VEDAÇÃO
DO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CÓDIGO CIVIL).
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE IMPLICASSE
ATUAÇÃO EXCLUSIVA DA APELADA EM PARCERIA COM A PARTE
AUTORA.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
À
FORÇA
OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA ESTATAL E À PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA NAS
RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS (ARTS. 421, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA SER ADOTADO O VALOR DA
CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À
ORDEM DE VOCAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 85, § 2o, CPC.
HIPÓTESE DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (ART. 487, INC. I,
CPC). VERBA ADEQUADAMENTE FIXADA NA ORIGEM COM BASE
NO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA AUTORA.
(...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda
Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e
provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que
arbitre os honorários observando os limites contidos no
§§ 3°, 4°,
art. 85,
5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob
a sistemática do
e seguintes do
e
-N e
art. 1.036
CPC/2015
art. 256
seguintes do Regimento Interno do STJ (STJ, TEMA 1.076 -
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
16/3/2022,
31/5/2022
MAJORAÇÃO DA VERBA EM GRAU RECURSAL QUE SE IMPÕE
(ART. 85, §11, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 658/659)

Os embargos de declaração de CENI foram rejeitados (e-STJ, fls. 678-680).
Nas razões do agravo, CENI apontou ( ) violação do
§ 5o, do
1
art. 550,
afirmando que o prazo de 15 dias para prestar contas inicia-se com a
CPC/2015,
intimação da decisão que julga procedente a primeira fase, independentemente do
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

trânsito em julgado, citando o
( ) violação do
§ 1o, do
REsp 1.847.194/MS; 2
art. 1.009,
CPC, por entender tratar-se de matéria de ordem pública (intempestividade), insuscetível
de preclusão e devolvida ao Tribunal ainda que não decidida na origem, com suporte em
precedentes sobre a peremptoriedade dos prazos e seu reconhecimento a qualquer
tempo; e ( ) dissídio jurisprudencial quanto à natureza de ordem pública da
3
intempestividade e à impossibilidade de flexibilização de prazos legais, com paradigmas
que reputariam a intempestividade cognoscível de ofício e não sujeita a preclusão.
Houve apresentação de contraminuta por SC ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (SC ADMINISTRAÇÃO), conforme, e-STJ, fls. 731-736.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

(1) Da deficiência de fundamentação e inaplicabilidade do
§ 1o, do
art. 1.009,
CPC
Em seu apelo nobre, CENI suscita diretamente a violação do
§ 1o,
art. 1.009,
do CPC, com o fim de sustentar que a intempestividade da prestação de contas, por se
tratar de matéria de ordem pública, poderia ser apreciada pelo Tribunal estadual em grau
de apelação, mesmo que não tivesse sido aventada pela parte em sua manifestação na
segunda fase processual.
Contudo, ao assim proceder, CENI incorre em deficiência na fundamentação
recursal. Isso porque o dispositivo invocado estabelece que as questões resolvidas na
fase de conhecimento, se a decisão a respeito não comportar agravo de instrumento, não
são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.
Assim, o raciocínio recursal da CENI, baseado na natureza de ordem pública
da intempestividade, não encontra suporte normativo adequado no corpo do
§
art. 1.009,
1o, do CPC, cuja finalidade e alcance se diferenciam da tese aventada. A
intempestividade da prestação de contas é matéria atinente à observância de prazo
processual cominatória, que, como decidido pelo TJSC, deveria ter sido suscitada
oportunamente na primeira manifestação após a apresentação das contas, sob pena de
preclusão.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

Dessa forma, a menção ao art. 1.009, § 1o, do CPC, no contexto da tese de
intempestividade da prestação de contas, demonstra-se incoerente e, por conseguinte,
deficiente para a exata compreensão da controvérsia, por ausência de pertinência
temática do comando normativo com o fundamento da insurgência, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE MENSALIDADES DE
ENSINO SUPERIOR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. OBTENÇÃO
TARDIA DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INDEFERIMENTO
DA TUTELA. CARÁTER PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
N.
735
DO
STF.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO.
SÚMULA
N.
126
DO
STJ.
ALEGAÇÕES.
DISPOSITIVO LEGAL. CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o
reconhecimento de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada
a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial.
art. 1.022
3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza
o conhecimento do recurso uma vez que não basta a mera narrativa
acerca da legislação federal, em virtude do disposto na Súmula n. 284 do
STF.
4. O Tribunal estadual entendeu que estão presentes a fumaça do bom
direito e o perigo da demora, pois demonstrada a diferenciação entre
mensalidades de alunos do mesmo curso de períodos distintos e a
restrição patrimonial abusiva imposta aos alunos. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
5. Não cabe recurso especial com o fim de reexaminar a decisão que
defere ou indefere tutela de urgência, ante seu caráter precário, por
aplicação analógica da Súmula n. 735 do STF.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

6. A falta de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamento constitucional impede o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 126 do STJ.
7. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.932.756/PI,
DJEN de

22/9/2025,
26/9/2025 – sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INAPLICABILIDADE DO
o,
ART. 1
§2o, DA
IMPERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL
LEI No 6.899/81.
INDICADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO
SÚMULA 284/STF.
EM EXAME
1. Recurso especial interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que manteve decisão de partilha de valores pagos em
financiamento de imóvel durante união estável, fixando como termo
inicial da correção monetária a data de cada desembolso, e não a data
da propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da
correção monetária sobre valores de financiamento pagos durante a
união estável, para fins de partilha, deve observar a data de cada
pagamento ou a data da propositura da ação, à luz do
o, §2o, da
art. 1
III. RAZÕES DE DECIDIR
Lei no 6.899/81.
3. O
o, §2o, da
trata da correção monetária de
art. 1
Lei no 6.899/81
débitos judiciais ilíquidos, a partir da data de ajuizamento da ação. No
entanto, na hipótese dos autos, a dívida referente ao financiamento é
líquida e certa, devendo a correção incidir desde o vencimento de cada
parcela, conforme estabelece o §1o do mesmo artigo legal.
4. O dispositivo legal apontado (art. 1o, §2o, da
não
Lei no 6.899/81)
possui
pertinência
temática
com
a
controvérsia
jurídica,
configurando deficiência de fundamentação recursal. Incide,
. IV. DISPOSITIVO
portanto, a Súmula 284 do STF
5. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 1.875.147/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

12/8/2025,
15/8/2025 – sem destaque no
original)

Assim, a alegação de afronta ao
§ 1o, do CPC esbarra na
art. 1.009,
aplicável por analogia, inviabilizando o conhecimento do recurso
Súmula n. 284/STF,
especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

(2) Da ausência de prequestionamento ao
§ 5o, do CPC
art. 550,
CENI alegou também, em seu recurso especial, a violação do
§ 5o, do
art. 550,
CPC, aduzindo a intempestividade da prestação de contas por parte da SC
ADMINISTRAÇÃO, citando inclusive precedente desta Corte (
, que
REsp 1.847.194/MS)
fixa o termo inicial do prazo de 15 dias a partir da intimação da decisão da primeira fase.
Ocorre que o Tribunal estadual, ao julgar a apelação interposta pela CENI
contra a sentença da segunda fase (e-STJ, fl. 659), rejeitou a preliminar de
intempestividade por considerá-la inovação recursal, na medida em que a parte
recorrente teve a oportunidade de suscitá-la em sua manifestação sobre as contas
apresentadas pela parte adversa e permaneceu silente, levantando a tese somente em
sede de apelação.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido:
INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA
SUSCITADA APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXAME
OBSTADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
CONFIGURADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. (e-STJ, fl. 658)

Embora a CENI tenha oposto embargos de declaração (e-STJ, fls. 678-680 e
661-670) buscando o prequestionamento do tema e a superação da barreira da inovação
recursal com o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, o Tribunal estadual
manteve-se firme na sua decisão de não conhecer da questão, baseada no fundamento
suficiente e autônomo da inovação recursal e na preclusão processual da insurgência.
O pressuposto de admissibilidade do prequestionamento exige que a matéria
federal veiculada no recurso especial tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo
Tribunal de origem. Conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, é inadmissível o
recurso extraordinário/especial quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
No caso presente, o TJSC não adentrou no mérito da interpretação ou
aplicação do
§ 5o, do CPC, ou do termo
do prazo cominatório, utilizando
art. 550,
a quo
como razão de decidir – de forma acertada – a impossibilidade de conhecimento da
matéria por ter sido suscitada tardiamente em apelação. Assim, o mérito recursal não foi
apreciado, persistindo o óbice do prequestionamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
RESIDÊNCIA
FAMILIAR.
PROVA. NÃO RECONHECIMENTO. GARANTIA. OFERECIMENTO.
IMÓVEL.
RENÚNCIA.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

ENTIDADE
FAMILIAR.
BENEFÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7
E 211/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A ausência do debate da matéria deduzida nas razões recursais,
mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Não se conhece do recurso especial quando o acolhimento da tese
recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos
autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese concreta, não houve o reconhecimento de que o aludido
imóvel era utilizado para a residência da família e, apesar de ter
oferecido o bem em garantia, o recorrente não demonstrou que a
unidade familiar não teria sido beneficiada com os valores auferidos com
a hipoteca.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.201.303/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
12/9/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE
COBERTURA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA POR
ESCOLHA
DO
USUÁRIO.
FÁRMACO
PEMBROLIZUMAB.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE ABALO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5, 7, 83 E 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. O pedido de reembolso do fármaco Pembrolizumab não foi analisado
no acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração, o que
implica ausência de prequestionamento e atrai a incidência da Súmula
211 do STJ.
7. A pretensão recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e
provas para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, o que é
vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A decisão do TJMS está em consonância com a jurisprudência
pacificada do STJ sobre o tema, sendo inaplicável o dissídio
jurisprudencial alegado (
.
Súmula 83/STJ)
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.191.026/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Vale destacar, por fim, que ainda que se considerasse o prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC), o Tribunal estadual baseou-se em fundamento processual
(inovação recursal) que não foi adequadamente impugnado, de forma a demonstrar o
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

desacerto na sua aplicação a uma suposta matéria de ordem pública que dela se deveria
conhecer
.
ex officio
Desta feita, inviável o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento do
§ 5o, do CPC, ante a incidência das Súmulas n. 211 do
art. 550,
STJ e 282 do STF.

(3) Da alegação de dissídio jurisprudencial
Por fim, CENI, fundamentando seu apelo na alínea
do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, suscitou a existência de dissídio jurisprudencial quanto à
cognoscibilidade da intempestividade da prestação de contas como matéria de ordem
pública e a impossibilidade de sujeição de prazos peremptórios legais à preclusão.
Apesar da invocação de precedentes por parte de CENI, verifica-se que a
demonstração analítica da divergência, tal como exigida pela legislação processual e
regimental, não foi efetuada de forma satisfatória. A simples transcrição de ementas, ou a
menção esparsa de dispositivos legais, sem a realização do cotejo analítico entre as
bases fáticas do acórdão recorrido e dos julgados paradigmas, impede a exata
compreensão da alegada divergência.
O pressuposto essencial para o conhecimento do recurso especial pela alínea
é a comprovação de que o acórdão impugnado tenha adotado tese jurídica diversa
c
daquela firmada em outro julgado desta Corte, em casos que ostentem similitude fática.
No caso vertente, a CENI limitou-se a contrapor a tese de que a intempestividade é
matéria de ordem pública com a decisão do Tribunal de origem, que rechaçou o
conhecimento do tema por inovação recursal. A ausência de demonstração analítica da
similitude fática impede de conferir o alcance probatório adequado ao dissídio.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento
CPC/2015,
Interno do STJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional exige a demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAM ENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ, por ausência de
art. 1.029,
art. 255,
cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados confrontados.
7. Ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, o que atrai a incidência da
A oposição de
Súmula 282/STF.
embargos de declaração, por si só, não supre tal requisito (AgInt no
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
REsp n. 1.815.548/AM,
7/5/2020)
8. Inviável o conhecimento do recurso especial diante da conjugação dos
óbices previstos nas Súmulas 5, 7 e 83/STJ, bem como da ausência de
prequestionamento da matéria legal alegadamente violada. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.925.582/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO
DE
VALOR
DEPOSITADO
EM
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo,
como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.853.114/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

Diante do exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SC ADMINISTRAÇÃO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA52406134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: 74c896bb-5fca-4d82-a376-1b753e5158a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.994.890 / SC
Número Registro: 2025/0266842-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03246390920148240023 202101975965 3246390920148240023
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENI GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - SC018826
AGRAVADO
: SC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: 462ee3ce-9882-44c6-916b-7efe851e95f8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: 462ee3ce-9882-44c6-916b-7efe851e95f8